Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera discordância com as razões de decidir não podem ser confundidas com ausência de fundamentação do decisum, de modo que, se o juízo a quo analisa devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a controvérsia da demanda, indicando seus fundamentos, em observância ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença.
2. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
5. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Diante da falta de prova contundente acerca da ausência da capacidade contributiva do alimentante, em relação às necessidades dos menores, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
7. Preliminares rejeitadas.
8.Recurso conhecido e desprovido.